Tribunal: TJES
Processo: 5001628-42.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão
Data de julgamento: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001628-42.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RENATO DOMINGOS CALDEIRA
AGRAVADO: IGOR DOS SANTOS CALDEIRA e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001628-42.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: RENATO DOMINGOS CALDEIRA

AGRAVADOS: IGOR DOS SANTOS CALDEIRA E OUTRO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por RENATO DOMINGOS CALDEIRA em face de decisão interlocutória (ID nº. 615163) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Família do Juízo de Vila Velha, Comarca da Capital, que indeferiu o pedido de redução da obrigação alimentar que recai sobre o Agravante.

Em suas razões recursais, o Agravante pugna pela redução do valor da obrigação alimentar e a proibição da Agravada de entrar em contato com a empresa do agravante para ofendê-lo, alegando, em síntese, (a) que teve seu contrato de trabalho suspenso pelo
Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda
em 08/04/2020 e que houve redução em sua remuneração; (b) que atualmente está em outro relacionamento e que sua companheira está desempregada e fazendo serviços autônomos a fim de complementar a renda do casal, mesmo com dificuldades em razão da pandemia e (c) que a Agravada tem entrado em contato com a empresa empregadora do Agravante, causando-lhe constrangimentos quanto ao pagamento da obrigação alimentar, razão pela qual postula o Agravante a ordem de abstenção de tal conduta.

Em decisão interlocutória (id nº. 650205), indeferi a tutela de urgência pretendida no recurso.

Os Agravados apresentaram contrarrazões, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso sustentando (a) a ausência de juntada de cópia integral dos autos principais; (b) extinção do processo em razão da “inépcia da petição inicial”, por não ter o Agravante indicado as provas por meio das quais pretendia demonstrar a veracidade das alegações.

No mérito, alegam, em síntese, (a) que os documentos apresentados são insuficientes para demonstrar a alegada alteração na situação financeira do Agravante; (b) que o valor da pensão alimentícia pactuada anteriormente já se revelava insuficiente para cobrir as despesas que possuem e (c) que o Agravante ostenta padrão de vida elevado, razão pela qual deve ser mantida a obrigação alimentar, com a condenação do insurgente por litigância de má fé, por deduzir alegações infundadas.

Intimado o Agravante para se pronunciar sobre a preliminar suscitada, este se manifestou intempestivamente nos autos (id 959664).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer (id 981333) pugnando pela rejeição da preliminar suscitada e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 07 de Junho de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001628-42.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: RENATO DOMINGOS CALDEIRA

AGRAVADOS: IGOR DOS SANTOS CALDEIRA E OUTRO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

PRELIMINAR
– NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Em contrarrazões recursais, os Agravados pugnam, inicialmente, pelo não conhecimento do recurso em razão da ausência de juntada de cópia integral dos autos principais.

Em que pese a alegação, a legislação processual não faz tal exigência como requisito formal de admissibilidade recursal, limitando-se a enunciar taxativamente, no art. 1.017, do Código de Processo Civil, os documentos cuja juntada é obrigatória para o conhecimento do recurso.

Ademais, observa-se,
in casu,
que o Agravante anexou ao recurso os documentos dos quais já dispunha ao tempo da interposição, reputados como obrigatórios pela legislação, quais sejam, a petição inicial, a procuração e a decisão agravada.

Quanto à certidão de intimação da decisão hostilizada, embora não tenha sido apresentada, deve ser considerado que o
decisum
foi proferido e impugnado pela via recursal no mês de julho de 2020, quando encontrava-se vigente o Ato Normativo nº 82/2020, deste Egrégio Tribunal de Justiça, que suspendia os prazos processuais em razão da pandemia, sendo, portanto, facilmente presumida a tempestividade recursal e tornando inexigível a juntada da referida certidão de intimação.

Sem razão, portanto, os Agravados neste tocante.

Sustentam ainda os Agravados, a “inépcia da petição inicial”, argumentando não ter o Agravante apresentado as provas por meio das quais pretendia comprovar as alegações, olvidando-se de comprovar a alegada modificação de sua capacidade econômica (do Agravante), postulando, ao final pela extinção do processo (agravo de instrumento) “
sem o julgamento do mérito
,
“
ex vi legis
”,
dispõe o art. 485, IV, do Código de Processo Civil, por não concorrer à possibilidade jurídica do pedido.

De início, importa salientar que não merece acolhida a alegação de inépcia da petição inicial, relativamente aos autos de origem, pois a controvérsia sequer foi objeto de apreciação judicial, sendo inviabilizada a alegação nesta seara recursal, pena de supressão de instância.

Ademais, infere-se dos autos que o Agravante apresentou os documentos que reputou suficientes à compreensão da controvérsia, permitindo, ao menos em um juízo sumário de cognição, o conhecimento das premissas fáticas e jurídicas deduzidas, razão pela qual não se vislumbra a plausibilidade da alegação.

Ante o exposto, não merece acolhida a alegação, razão pela qual rejeito a preliminar.

MÉRITO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por RENATO DOMINGOS CALDEIRA em face de decisão interlocutória (ID nº. 615163) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Família do Juízo de Vila Velha, Comarca da Capital, que indeferiu o pedido de redução da obrigação alimentar que recai sobre o Agravante.

Em suas razões recursais, o Agravante pugna pela redução do valor da obrigação alimentar e a proibição da Agravada de entrar em contato com a empresa do Agravante para ofendê-lo, alegando, em síntese, (a) que teve seu contrato de trabalho suspenso pelo Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda em 08/04/2020, e que houve redução em sua remuneração; (b) que atualmente está em outro relacionamento e que sua companheira está desempregada e fazendo serviços autônomos a fim de complementar a renda do casal, mesmo com dificuldades em razão da pandemia e (c) que a Agravada tem entrado em contato com a empresa empregadora do Agravante, causando-lhe constrangimentos quanto ao pagamento da obrigação alimentar, razão pela qual postula o Agravante a ordem de abstenção de tal conduta.

Em suas razões recursais, alegam os Agravados, em síntese, (a) que os documentos apresentados são insuficientes para demonstrar a alegada alteração na situação financeira do agravante; (b) que o valor da pensão alimentícia pactuada anteriormente já se revelava insuficiente para cobrir as despesas que possuem e (c) que o Agravante ostenta padrão de vida elevado, razão pela qual deve ser mantida a obrigação alimentar

Pois bem.

É cediço que na fixação dos alimentos, afigura-se necessária a observância do binômio necessidade/possibilidade, previsto no art. 1.694, § 1º, do Código Civil, o qual deve ser aferido de acordo com as peculiaridades do caso concreto, além de conformar-se com o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

Deste modo, os alimentos devem atender, de um lado, as necessidades básicas daquele que necessita dos alimentos para a manutenção de uma vida condigna com sua realidade e, de outro, a possibilidade do obrigado de arcar com o encargo sem que venha a privar-lhe o necessário ao seu sustento.

Conforme consigna a petição recursal, o Agravante afirma ter se separado da genitora dos Agravados em 2012, quando restou fixada a pensão alimentícia aos filhos menores no percentual de 41% (quarenta e um por cento) sobre sua remuneração (do Agravante), sendo 20,5% (vinte virgula cinco por cento) para cada um, obrigação esta que vem sendo paga desde então sobre a mesma base salarial.

No que tange à alegada redução salarial por força da suspensão do contrato de trabalho, denota-se que esta foi apenas temporária, perdurando por dois meses (Maio e Junho/2020). Ademais, a própria petição recursal narra que “
o Agravante retornou ao emprego, e demonstrou através de seu contracheque, que está recebendo normalmente e a pensão voltou a ser descontada em Junho/2020
”.

E como bem salientou a MMª. Juíza de Direito a quo, os alimentos foram arbitrados em percentual sobre a remuneração, de modo que os alimentos foram reduzidos na mesma proporção da redução salarial do Agravante, pelo período que perdurou a suspensão do contrato de trabalho.

Assim, pelo fato de a redução salarial não ter sido perene, não pode ser utilizada como fundamento para a redução definitiva da obrigação alimentar.

Ademais, o fato do Agravante ter iniciado outro relacionamento afetivo, saliente-se, em 2013, não induz, necessariamente, à redução dos alimentos, sobretudo porque, como o próprio Agravante afirma, sua companheira também exerce atividade laborativa, auxiliando nas despesas cotidianas, o que amplia, e não reduz, a capacidade econômica da entidade familiar.

Ainda que assim não fosse, esta Colenda Primeira Câmara Cível já decidiu que “
A constituição de nova família, resultando ou não em nascimento de filho, não importa na redução da pensão alimentícia prestada a filhos havidos da união anterior
”, como ilustra o julgamento da apelação cível nº. 0008015-97.2009.8.08.0048, do qual foi Relator o Exm. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira.

Ademais, conquanto afirme que sua companheira tem encontrado dificuldades para o trabalho, a obrigação alimentar dos filhos do Agravante foi fixada tendo por parâmetro somente os rendimentos deste, e não da nova entidade familiar, de modo que as despesas e compromissos voluntariamente assumidos posteriormente à fixação dos alimentos (financiamento imobiliário, financiamento de automóvel, etc) não podem servir de justificativa para a redução da obrigação alimentar, haja vista que compete ao Agravante adequar seus planos à sua realidade financeira.

Registro, ademais, serem relevantes as percucientes considerações tecidas pela douta Procuradoria-Geral de Justiça no parecer apresentado nos autos (id 981333), as quais peço vênia para trazer à coleção em breve excerto:

“(...) n
ão há como se afirmar, com a convicção necessária, que a capacidade contributiva do agravante foi realmente atingida, principalmente quando ele se vale de argumentos contraditórios.

Isso porque, apesar de insistir que seu rendimento líquido mensal gira em torno de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), o próprio agravante reconheceu ter uma despesa fixa superior a R$ 3.000,00 (três mil reais) por mês, além de gastos anuais com impostos, por exemplo, sem poder contar com a ajuda financeira da atual companheira, que, segundo ele, está desempregada e não encontra facilidade na realização de serviços esporádicos. Logo, é preciso registrar que os gastos do agravante somados superam consideravelmente o salário líquido que diz auferir, o que gera mais dúvidas do que certezas quanto a sua real condição financeira, evidenciando-se a necessidade de maior dilação probatória, que deverá ocorrer na origem. Até mesmo porque, se o agravante consegue adimplir com as obrigações contratuais referentes à financiamento imobiliário e à aquisição de veículo - como aduzido em seu recurso -, deve poder facilmente continuar contribuindo com as despesas de seus filhos na proporção anteriormente definida.

(...)”

Por fim, quanto ao pedido de “proibição de entrar em contato com a empresa do agravante para ofendê-lo, bem como, os funcionários”, observa-se não ter sido objeto de apreciação na decisão hostilizada, não cabendo a este Egrégio Tribunal de Justiça a análise primeva do pedido, pena de supressão de instância.

Ademais, do que se infere dos autos, a genitora dos infantes sequer integra a relação jurídica processual nos autos de origem, de modo que descabe estender os efeitos da tutela jurisdicional a pessoa estranha à demanda.

Por tal razão, não merece acolhida a pretensão recursal.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001628-42.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: RENATO DOMINGOS CALDEIRA

AGRAVADOS: IGOR DOS SANTOS CALDEIRA E OUTRO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

FAMÍLIA
– AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ALIMENTOS – PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR – MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA – ART. 1.694, DO CÓDIGO CIVIL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Na fixação dos alimentos, afigura-se necessária a observância do binômio necessidade/possibilidade, previsto no art. 1.694, § 1º, do Código Civil, o qual deve ser aferido de acordo com as peculiaridades do caso concreto, além de conformar-se com o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

2.
Co
nforme já decidido por este Egrégio Tribunal de Justiça,
“
A constituição de nova família, resultando ou não em nascimento de filho, não importa na redução da pensão alimentícia prestada a filhos havidos da união anterior
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0008015-97.2009.8.08.0048, Relator : Fabio Clem de Oliveira, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário:
22/01/2014
)

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante RENATO DOMINGOS CALDEIRA e Agravados IGOR DOS SANTOS CALDEIRA E OUTRO;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada para conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.